Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 873 DO CPC. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O inconformismo da parte quanto ao valor atribuído pela avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado em obediência aos pressupostos elencados no art. 872 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.